Tribunal: CARF
Processo: 16327.900008/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900008/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.091 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de outubro de 2023
Recorrente
HSBC ASSET FINANCE (BRASIL) ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
CRÉDITO DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL. AUSÊNCIA
DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART 170-A DO CTN. COMPENSAÇÃO.
VEDAÇÃO. MARCO TEMPORAL.
Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001 (Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de
Justiça no bojo do REsp 1.164.452/MG, sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC).
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
IRPJ. CSLL. LUCRO REAL ANUAL. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. DEDUÇÃO DOS TRIBUTOS
DEVIDOS.
DECISÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
COBRANÇA.
POSSIBILIDADE.
Admite-se a cobrança dos valores das estimativas mensais do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
confessadas em Declarações de Compensação e deduzidas no ajuste anual,
quando restarem não homologadas as compensações após o encerramento do
respectivo ano-calendário, momento de ocorrência dos fatos geradores dos
tributos devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900008/2008-91
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
06-55.488, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR (“DRJ”), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente.
Na origem, a pessoa jurídica CCF Brasil Leasing Arrendamento Mercantil S/A,
incorporada pela Recorrente, impetrara, em 16 de outubro de 1997, o Mandado de Segurança n°
97.0045519-0, mediante o qual visara obter o reconhecimento judicial do direito de calcular a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida à alíquota de 8% (oito por cento), ao invés da
de 18% (dezoito por cento) disposta no art. 2° da Lei n° 9.316, de 22 de novembro de 1996.
Proferiu-se sentença em 7 de dezembro de 1998, concedendo a segurança,
somente revertida em 9 de maio de 2007 pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Nesse intervalo, precisamente em 31 de agosto e em 29 de outubro, de 2004, o
contribuinte apresentou as Declarações de Compensação (“DComp”) de n°
03952.51050.310804.1.3.03-0145 e 05404.16548.291004.1.3.03-0948, objetivando liquidar
débitos próprios (estimativas de CSLL e do Imposto sobre a Renda da Pessoa jurídica, devidas
em determinados meses ao longo do ano de 2004) lançando mão de saldo negativo da CSLL do
ano-calendário 1998, este levantado no montante de R$ 108.390,86.
Em uma primeira ocasião, a autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (“RFB”) de circunscrição do sujeito passivo, não homologou as
compensações, ao argumento de que nas datas em que declaradas decaíra o direito de utilização
do aludido crédito.
A pessoa jurídica manejou, então, ação anulatória, na qual alcançara sucesso na
reversão daquela primeira decisão administrativa, no que tange à decadência. O Douto Juízo
determinou, ainda, que o mérito das compensações fosse apreciado, e que em caso de não serem
homologadas as compensações fosse reaberto prazo para eventual manifestação de
inconformidade.
Em nova análise realizada pela autoridade administrativa, verificou-se que o
resultado do ano-calendário 1998 era de CSLL a pagar, chegando-se à conclusão de que a
existência, ou não, do direito creditório pleiteado dependeria do desfecho da discussão iniciada
via mandado de segurança (alíquota da CSLL), que, à altura dessa segunda apreciação das
compensações, encontrava-se em suspenso, haja vista o sobrestamento do Recurso
Extraordinário do contribuinte no TRF da 3a Região face ao leading case em tramitação no
Supremo Tribunal Federal (RE 654.551/DF). A autoridade fiscal, então, novamente não
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

homologou as compensações, e do respectivo Despacho Decisório a ora Recorrente foi
notificada em dezembro de 2015.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade.
As teses defendidas naquela primeira peça recursal orbitaram em torno do que
segue: (i) é possível a pessoa jurídica valer-se do saldo negativo, ainda que provisoriamente, já
que a demanda judicial acerca da alíquota aplicável estava em curso e vigia sentença favorável à
impetrante; (ii) em 2002 fora autuada quanto à CSLL do ano-calendário 1998, cuja iniciativa da
autoridade fiscal visava a prevenir a decadência; (iii) em 2015 desistira da discussão judicial e
abdicara de qualquer discussão administrativa a ela associada, culminando na quitação integral
do auto de infração contra si lavrado; (iv) que, em face da ulterior quitação do tributo exigido de
ofício, a respectiva cifra deveria vir a ser admitida na composição do crédito pleiteado; e (v),
caso as compensações das estimativas mensais de 2004 não viessem a ser homologadas, seria
defeso à Administração Tributária exigi-las após o encerramento daquele ano-calendário.
Para complementação, compreensão dos fatos e das alegações da manifestante,
transcrevo os correspondentes excertos do relatório do acórdão recorrido (sessão de julgamento
realizada em 29 de agosto de 2016):
e. [...] durante o período em que se encontrava vigente a sentença proferida na ação
mandamental (entre 07.12.1998 a 09.05.2007) e, portanto, no momento da ocorrência
do fato gerador da CSLL relativa ao ano-calendário de 1998, o ora Requerente possuía
norma individual e concreta que o autorizava a recolher a contribuição à alíquota de 8%.
[...] Nesse sentido, imperioso se destacar o entendimento do art. 12, parágrafo único, da
Lei n°. 1.533/51, que regulava o mandado de segurança e encontrava-se vigente à época
dos fatos [...]
f. [...] Ainda assim, de forma a aniquilar de uma vez por todas os argumentos aduzidos
no Despacho Decisório combatido, acerca da impossibilidade de homologação das
compensações até o desfecho do Mandado de Segurança n° 97.0045519-0, destaca o
Requerente que o débito de CSLL relativo ao ano-calendário de 1998, discutido na ação
mandamental, foi objeto de lavratura do auto de infração e, posteriormente, de inclusão
no Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT (Doe. 07), instituído pela
Lei n° 13.202/15, inexistindo, portanto, qualquer discussão acerca da existência do
Saldo Negativo de CSLL utilizado;
g. Explica que, após a apuração da CSLL pelo Requerente à alíquota de 8%, conforme
autorizado judicialmente, a D. Fiscalização lavrou auto de infração para evitar a
decadência do direito de lançamento da suposta diferença de contribuição (entre 18% e
8%), o que originou o Processo Administrativo n° 10327.003059/2002-871 (Doe. 08);
[...]
k. [...] Ocorre que, em 22.09.2015, o Requerente optou por desistir da discussão travada
na esfera judicial, acerca da aplicação da alíquota de 8% de CSLL ao invés da alíquota
de 18%, realizando o pagamento dos débitos constituídos no Processo Administrativo
n° 10327.003059/2002-87, aproveitando-se, dessa forma, dos benefícios do
PRORELIT. Na ocasião, apresentou também o Requerente o correspondente pedido de
desistência de eventual discussão na esfera administrativa;
[...]

1 O número correto inicia-se com "16327", em detrimento de "10327".
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

m. [...] Nota-se, assim, que a integralidade do débito de CSLL constituído, objeto do
Processo Administrativo n° 10327.003059/2002-87, foi pago, atraindo, para o caso, a
extinção do crédito tributário, consoante estabelece o inciso I, do art. 156, do CTN.
Dessa forma, destaca-se que o correto pagamento realizado acarreta o necessário
reconhecimento do Saldo Negativo de CSLL utilizado, que se encontrava pendente em
razão do aguardo do desfecho do Mandado de Segurança n° 97.0045519-0, uma vez que
os valores quitados passaram a compor a apuração da CSLL daquele ano-calendário de
1998, restando mais do que suficiente o Saldo Negativo apurado para satisfação das
compensações realizadas;
[...]
o. Em outras palavras, o Requerente, ao pagar o auto de infração no PRORELIT, acabou
por quitar a CSLL de 1998 no montante de R$ 531.844,76, o qual é bem maior do que
os R$ 288.005,32 que as próprias D. Autoridades Fiscais reconheceram como devidos
em função da diferença de alíquota de 8% para 18%. Aliás, apenas para que fique claro,
cabe esclarecer que a diferença entre R$ 288.005,32 e R$ 531.844,76 decorre da
recomposição das bases negativas de CSLL do Requerente, a qual deixou de ser feita
pela fiscalização na lavratura do auto de infração e foi corretamente feita pelas D.
Autoridades Fiscais que proferiram o Despacho Decisório ora combatido. Dessa forma,
não restam dúvidas acerca da liquidez e certeza do direito creditório apurado pelo
Requerente, havendo de ser integralmente reconhecido o Saldo Negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário de 1998, utilizado nas DCOMP objeto do presente processo;
p. Ressalta que não poderá subsistir a cobrança dos débitos em discussão, haja vista se
tratar de débitos de estimativas mensais de IRPJ e CSLL relativos ao período de julho e
setembro de 2004.
[...]
s. Conclui que, encerrado o ano-calendário e contabilizado definitivamente o lucro (real
e líquido), o controle do crédito tributário passa a focar apenas no que deixou de ser
pago do tributo efetivamente devido, não podendo mais ser exigidas as estimativas
mensais de IRPJ e CSLL apuradas ao longo do período. Isso porque, encerrado o ano-
calendário e apurado o lucro (real e líquido), as estimativas, tidas como meras
antecipações dos tributos devidos ao final do ano-calendário, deixam de existir e são
substituídas pelo IRPJ e CSLL efetivamente apurados. Assim, por não serem tributos as
estimativas não podem ser cobradas. Por essa razão, os órgãos administrativos de
revisão do lançamento tributário entenderam pela impossibilidade de exigência de
estimativas de IRPJ e CSLL ao final do ano-calendário, tendo a jurisprudência pacífica
do CARF sobre o tema se cristalizado com a edição da Súmula CARF n° 82, aprovada
em 10.12.2012 pela CSRF;
t. Argumenta que o entendimento vem sendo seguido pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional ("PGFN"), que, por meio do Parecer PGFN/CAT n° 88/2014,
reafirma os Pareceres PGFN/CAT n° 1.658/2011 e 193/2013 [...] Nesse contexto, a
PGFN assevera que, encerrado o ano-calendário, nada mais pode ser exigido a título de
estimativa, devendo qualquer cobrança se concentrar no tributo devido ao final do
período. Assim sendo, se pretende o Fisco exigir débito de estimativa mensal de IRPJ e
CSLL relativos aos períodos de agosto e outubro de 2004, a cobrança deve ter como
objeto, não a estimativa mensal, mas o tributo efetivamente devido, calculado em bases
anuais, e desde que demonstrado o saldo de tributo a recolher ao final do período.
Diante disso, ainda que não se homologuem as compensações objeto do Despacho
Decisório combatido, o que se admite apenas em face do princípio da eventualidade, os
débitos de estimativas mensais de IRPJ e CSLL em cobrança não poderão prosperar,
devendo ser prontamente extintos. A extinção de referidos débitos também privilegia a
celeridade processual, na medida em que, conforme entendimento da PGFN, estimativas
mensais não gozam de liquidez e certeza e não podem, consequentemente, ser inscritas
em dívida ativa e executadas;
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

O acórdão combatido traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ALÍQUOTA QUESTIONADA
JUDICIALMENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL. APURAÇÃO DE CSLL
A PAGAR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de saldo negativo
de CSLL, o qual somente seria confirmado em caso de resultado favorável em ação
judicial em que se pede a utilização de alíquota da CSLL de 8% em vez dos 18%
previsto na lei, quando o contribuinte desiste da demanda judicial e a apuração resulta
em CSLL a pagar.
COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE ESTIMATIVA DE IRPJ/CSLL. EXIGIBILIDADE.
Descabe alegar inexigibilidade de estimativa de IRPJ/CSLL após o encerramento do
período, quando esses débitos são declarados em Per/Dcomp, eis que, em caso de
compensação não homologada, a lei autoriza a cobrança, cujo descumprimento enseja
inscrição em dívida ativa e execução fiscal.
A decisão recorrida tem por fundamentos aqueles dispostos no voto condutor,
aqui sintetizados:
- a desistência, tanto da ação judicial, quanto do processo administrativo, significa
que o contribuinte renunciou ao pleito de aplicação da alíquota de 8% na apuração da CSLL;
- que tal renúncia acabaria por resultar em CSLL do ano-calendário 1998 a pagar, no
valor de R$ 288.005,32, montante que contaria com a aprovação do próprio contribuinte;
- em decorrência, não haveria crédito alusivo a saldo negativo da contribuição para
aquele período;
- em se tratando de matéria contestada judicialmente, o eventual crédito dela
proveniente somente poderia ser empregado em compensações após o trânsito em julgado da decisão
favorável ao contribuinte, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional;
- que o fato de o contribuinte haver quitado a autuação fiscal (em 2015) não repercute
no litígio deste processo, pois a única possibilidade da decisão da autoridade fiscal da RFB ser
revertida seria o provimento judicial definitivo à impetrante, reconhecendo-lhe o direito de calcular a
CSLL à alíquota de 8%;
- que eventual irresignação do contribuinte quanto à incorreção do valor exigido de
ofício em 2002 - e por ele quitado em 2015 – deveria ser dirigida à unidade da RFB; e
- quanto à cobrança das estimativas mensais de CSLL e de IRPJ de 2004
compensadas, o que a Súmula CARF n° 82 reza é a vedação da exigência mediante lançamento de
ofício, não se aplicando seu racional ao presente caso, já que a compensação declarada por iniciativa
do sujeito passivo implica confissão de dívida, dispensando-se quaisquer medidas da autoridade
fiscal quanto à constituição dos débitos confessados e autorizando sua imediata cobrança, caso o
pleito do contribuinte reste frustrado em razão da não homologação.
Recorre a pessoa jurídica a este Conselho, sustentando:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

a) que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp
1.164.452/MG, Relator Ministro Teori Albino Zavascki), definiu que o regime
jurídico aplicável à compensação é o vigente à época da propositura da ação
judicial que lhe dá respaldo, daí decorrendo a inaplicabilidade do art. 170-A
do CTN ao presente caso, pois o art. 12, parágrafo único, da Lei n° 1.533, de
31 de dezembro de 1.951, vigente à época do ajuizamento da demanda
(16/10/1997), autorizava ao impetrante a execução provisória da sentença que
lhe concedesse a segurança, conquanto o dispositivo invocado pelo julgador
administrativo de primeira instância somente viera ao ordenamento jurídico
mediante a Lei Complementar n° 104, de 10 de janeiro de 2001;
b) que o que decidido pelo STJ no recurso representativo da controvérsia é de
aplicação obrigatória pelos conselheiros, nos termos do art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
c) que precedente do CARF ilustra o defendido pela Recorrente, no sentido de
que a vedação trazida pela inclusão do art. 170-A do CTN não se aplica às
ações judiciais propostas em data anterior à Lei Complementar n° 104, de
2001, tendo em vista o pronunciamento do STJ;
d) que o art. 170-A do CTN seria inaplicável ao caso também pelo fato de o
saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1998 não haver sido objeto de
discussão judicial, mas tão somente a alíquota a incidir sobre a base de cálculo
da contribuição;
e) que o lançamento de ofício realizado em 2002, para prevenção da decadência,
mostra-se equivocado, pois a autoridade fiscal deixara de compensar base de
cálculo negativa de CSLL de períodos anteriores, limitada a 30%;
f) que, contudo, a discussão daquela autuação fiscal encerrou-se no contencioso
administrativo no decorrer do ano de 2009, mantendo-se a exigência, cuja
cobrança restou suspensa até o deslinde da ação mandamental;
g) que em 22 de setembro do 2015 a Recorrente optou por desistir da ação
judicial e recolheu os débitos constituídos no âmbito do processo
administrativo fiscal n° 10327.003059/2002-872, aproveitando-se dos
benefícios do “PRORELIT” (quitação de 43% da autuação em espécie, e o
restante mediante uso de estoque de base de cálculo negativa da CSLL),
ocasião em que formalizara pedido de desistência de eventual discussão na
esfera administrativa;
h) que, por lapso, efetuou o recolhimento do valor principal da CSLL do ano-
calendário 1998 exigida de ofício (R$ 531.884,76) sem levar em consideração
a compensação de 30% de bases de cálculo negativas apuradas em períodos
anteriores a que faria jus, o que redundaria numa CSLL a recolher de apenas
R$ 288.005,32;

2 Novamente, erro de referência ao número correto do PAF.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

i) que a compensação de bases de cálculo negativas da CSLL de períodos
anteriores não fora lançada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica incorporada pela Recorrente (CCF) do ano-calendário
1998, pois esta utilizara previamente tal estoque sem observância do limite de
30%, fundada em ação judicial com esse objeto, cujo desfecho lhe veio a ser
posteriormente desfavorável;
j) que, com isso, devolveu-se, por outro lado, o saldo de estoques utilizados
indevidamente, para uso posterior, dentre eles, no período do direito creditório
objeto destes autos, reclamando, assim, a recomposição completa da base
tributável do ano-calendário 1998, donde emergiria, considerados os
pagamentos efetuados, saldo negativo da contribuição; e
k) repetindo as alegações postas na Manifestação de Inconformidade, que não se
admite a cobrança de estimativas mensais da contribuição com o encerramento
do correspondente ano-calendário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Inicio pelo paradigma do Superior Tribunal de Justiça, prolatado na sistemática
dos recursos repetitivos (REsp 1.164.452/MG) e suscitado pela Recorrente, cuja ementa traz o
seguinte teor:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001. 1. A lei que regula a compensação tributária
é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda
e do contribuinte. Precedentes. 2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de
controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse
dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
As Declarações de Compensação objeto destes autos foram apresentadas em
agosto e outubro de 2004, e somente em dezembro daquele ano a lei que regula a compensação
ao tempo da apresentação manifestou-se expressamente por considerar as compensações não
declaradas, quando do uso de créditos objeto de demanda judicial sem trânsito em julgado
(alínea “d” do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluída pelo art. 4o
da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004).
A decisão (superveniente) do STJ afasta, no caso concreto, a aplicação do art.
170-A do CTN e, adicionalmente, o outrora texto da lei que regula a compensação não conferia a
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

casos idênticos ao aqui tratado um desfecho tão contundente em sentido contrário aos anseios
dos contribuintes.
A próxima linha argumentativa da Recorrente vai no sentido de que o saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 1998 não fora objeto, assim, precisamente assim, de
demanda judicial. Vejo com certa relutância tal alegação, especialmente quando cotejada com o
eixo de defesa analisado anteriormente, o que pode revelar alguma contradição: ou o crédito
decorria de ação judicial não transitada em julgado, ou não se discutiu o crédito judicialmente.
A incorporada pela Recorrente teria apurado indébito SE, e SOMENTE SE, a
contribuição devida fosse levantada a partir da aplicação da alíquota judicialmente almejada, e
nesse sentido expressamente a autoridade fiscal se pronunciara, não havendo como dissociar a
umbilical relação de causa (discussão em tese, em mandado de segurança) e efeito (aplicação
prática da tese vencedora).
Assim, tenho que o crédito postulado pela Recorrente dependia de provimento
judicial. Por outro lado, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto e da superveniente
manifestação do STJ, o contribuinte poderia oferecer o crédito reconhecido às compensações em
apreço - ainda que precariamente, em sentença prolatada no bojo do mandado de segurança
referido.
Superada a questão de admitir-se a compensação, passa-se à análise do recurso no
que toca especificamente ao crédito, ao suposto crédito.
A Recorrente expressamente se refere ao encerramento, em 2009, do contencioso
administrativo concernente à autuação fiscal lavrada em 2002. Em 2015, quitou o auto de
infração. Agora, alega lapso, pois deveria ter levado em consideração o que supostamente a
autoridade fiscal não o fizera: compensar base de cálculo negativa da CSLL de períodos
anteriores, observada a trava dos 30%.
Suscita, ainda, que tal providência não fora adotada espontaneamente pela CCF
em virtude desta haver anteriormente esgotado o estoque de base de cálculo negativa da
contribuição por inobservância da mencionada trava em períodos pretéritos, sob o amparo de
outra decisão judicial, em outra demanda judicial específica na qual sofrera derradeiro revés.
NADA disso foi minimamente provado nos autos.
Ainda, segundo consta no Acórdão n° 16-10.597, da 10a Turma da DRJ/SP, fls.
288 e seguintes, a CCF informara, na DIPJ do ano-calendário 1998, que o exato valor da
autuação fiscal encontrava-se com a “exigibilidade suspensa”. Pelo conteúdo do acórdão
referido, absolutamente nada fora suscitado na impugnação acerca da compensação de bases de
cálculo negativas na apuração da CSLL efetivamente devida.
Por seu turno, às fls. 220 do processo consta a desistência do contribuinte, em
2015, no tocante a qualquer matéria que tivesse relação com o Mandado de Segurança n°
97.0045519-0 e com a autuação fiscal objeto do processo administrativo n° 16327.003059/2002-
87, quando concomitantemente ofereceu R$ 18,8 milhões em bases de cálculo negativas da
CSLL à quitação do auto de infração, no contexto do Programa de Redução de Litígios
Tributários de que trata a Lei n° 13.202, de 8 de dezembro de 2015.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

Ou seja, a Recorrente pretende, agora, neste processo que cuida de Declarações de
Compensação, ressuscitar tema que fora, ou deveria ter sido, levado a debate no processo do
lançamento de ofício, enquanto outros tantos milhões de reais em bases de cálculo negativas da
contribuição foram empregados na quitação do auto de infração de que cuida o PAF referido no
parágrafo anterior.
Salta aos olhos, portanto, que o crédito postulado pela Recorrente carece dos
atributos de liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
No que se refere à impossibilidade de cobrança dos valores das estimativas
mensais de IRPJ/CSLL devidas em 2004, compensadas com o crédito pleiteado e objeto deste
processo, razão alguma assiste à Recorrente.
O julgador de primeira instância abordou o tema à perfeição, no tocante ao
alcance da Súmula CARF n° 82, à natureza de confissão de dívida atribuída às declarações de
compensação, bem como dos efeitos decorrentes de tal confissão, cujos fundamentos aqui
reproduzo e adoto como razões de decidir:
22. A súmula citada pelo contribuinte não tem o alcance pretendido. O que a
jurisprudência do CARF entende ser vedado é a exigência de ofício das estimativas de
IRPJ ou CSLL. Ou seja, encerrado o ano calendário, o fisco não pode proceder a
lançamento de ofício para exigir estimativas, cabendo tão somente a exigência de multa
pela ausência de pagamento dessas antecipações.
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não
recolhidas.
23. No caso, não se trata de constituição de crédito tributário de ofício, mas despacho
decisório de não homologação de compensação. A disciplina legal da compensação,
estabelecida no art. 74 da Lei n° 9.430/96, não deixa dúvidas quanto à exigibilidade dos
débitos compensados, quaisquer que sejam eles. De acordo com o parágrafo 6°, a
declaração de compensação tem natureza de confissão de dívida, que dispensa o
lançamento de ofício dos débitos compensados. Em caso de compensação não
homologada, a lei determina que o fisco exija o pagamento do débito (parágrafo 7°),
cujo descumprimento autoriza a inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal
(parágrafo 8°).
Eventuais entendimentos contrários encontram-se plenamente superados, já que se
admite que estimativas mensais de IRPJ/CSLL compensadas integrem saldo negativo do tributo,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, conforme enunciado da Súmula
CARF n° 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Dentre os vários precedentes associados à edição da referida Súmula, cito o
Acórdão n° 9101-004.841, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
julgamento ocorrida em 5 de março de 2020, sob a relatoria da Conselheira Andrea Duek
Simantob, decisão que negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda e trouxe a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

Ano-calendário: 2009
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Trago, a título ilustrativo, outro precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP) DE SALDO NEGATIVO DE
CSLL COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS. GLOSA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA.
De acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a jurisprudência majoritária da C.
Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit 02/2018 se "o valor
objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”
Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem efeito
de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da
estimativa que compõe o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do
saldo negativo formado por estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade
do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente
da estimativa não homologada por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da
Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo negativo gerando outro débito com
a mesma origem.
Ou seja, a atual e consolidada compreensão é a de que os valores das estimativas
confessadas em DComp serão definitivamente liquidados mediante ulterior homologação, ou
cobrados/inscritos em Dívida Ativa, razão pela qual não se nega sua admissão na dedução do
tributo devido no ajuste anual.
Se os precedentes citados cuidam de apreciação de saldos negativos compostos
por estimativas compensadas, a recíproca é igualmente verdadeira. Afastar a cobrança dos
valores das estimativas, em razão de eventual não homologação das respectivas compensações,
sem que o contribuinte tenha ajustado, em contrapartida, a apuração do tributo a pagar/restituir,
acabaria por conceder-lhe benefício indevido, em detrimento do Erário.
Por seu turno, o que o suscitado Parecer PGFN/CAT n° 193/2013 assinala é que,
encerrado o ano-calendário, momento em que ocorrem os fatos geradores do IRPJ e da CSLL
apurados na sistemática do lucro real anual, as estimativas mensais não mais se revestem de
meras antecipações, mas integram-se ao próprio tributo devido, vez que computadas no ajuste,
sendo assim, sob essa definitiva roupagem, passíveis de cobrança:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.091 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900008/2008-91

a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Para que não pairem dúvidas, importa trazer a lume a ementa do também citado
Parecer PGFN/CAT n° 88/2014, cujo enunciado é cristalino quanto à conversão das estimativas
em tributo - com o advento do ajuste anual - e à possibilidade de cobrança em testada:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
E a Recorrente sequer alega, ou prova, não haver deduzido os valores das
estimativas mensais de 2004 (compensadas) na apuração dos tributos devidos no encerramento
daquele ano-calendário.
Em que pese, no presente caso, a possibilidade do crédito decorrente de ação
judicial não transitada em julgado ser empregado nas compensações declaradas pela Recorrente
objeto dos autos, voto, ante o exposto, por negar provimento ao Recurso Voluntário, denegando
o direito creditório pleiteado e não homologando as compensações, cujos valores dos débitos
confessados nas Declarações de Compensação devem ser cobrados administrativamente quando
da liquidação deste Acórdão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 576
DF CARF MF
Original